Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta nuclear do crime do art. 133 do CP é abandonar, ou seja, deixar a vítima em total desamparo, descuido. O abandono, portanto, é físico, no sentido de deixar o incapaz sozinho, sem a assistência devida. E o elemento subjetivo é o dolo de perigo.
2. Descabe a tese absolutória por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório dos autos demonstra que a acusada deixou os filhos, uma de 5 e outro de 2 anos de idade, sozinhos em casa, entre as 18h de um dia e 2h do outro, para ir em um bar consumir bebida alcoólica. Ainda que a acusada não tenha agido com dolo, assumiu o risco de expor os filhos a perigo em razão do abandono. E houve perigo concreto, visto que uma das crianças ficou presa pelo pescoço nas grades da janela da casa e foi socorrida por terceiro que passava pelo local.
3. Recurso conhecido e não provido.